Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA RECLAMADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA JÁ QUITADA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 06 de setembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015143-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BARBARA GONCALVES QUEROBIN - CPF: 044.446.791-23 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), BARBARA GONCALVES QUEROBIN 04444679123 - CNPJ: 33.744.279/0001-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto - Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator ): dou parcial provimento ao recurso. Declaração de voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso. Voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021